Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-60.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (PESSOAL) C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo da autora. Desacolhimento. Juros remuneratórios que não são significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro no período em operações da mesma espécie. Abusividade afastada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.